Tribunal: TJSP
Processo: 2061852-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal – Recurso contra r. decisão que não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário - Seguro garantia que passou a compor o rol dos bens penhoráveis na execução fiscal - Prazo de vigência e condição de pagamento do seguro que não constituem óbice à aceitação da garantia oferecida pela executada - Eventual substituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal – Recurso contra r. decisão que não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário - Seguro garantia que passou a compor o rol dos bens penhoráveis na execução fiscal - Prazo de vigência e condição de pagamento do seguro que não constituem óbice à aceitação da garantia oferecida pela executada - Eventual substituição dos bens penhorados e reforço da penhora são asseguradas à Fazenda Pública pela Lei de Execução Fiscal - Suspensão-Exigibilidade do crédito tributário Impossibilidade - Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Artigo 151, inciso II do CTN - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça. – SEGURO GARANTIA – Possibilidade -o oferecimento do seguro garantia possibilita a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, além de obstar a inscrição de sua razão social no CADIN estadual e suspensão do protesto da CDA. - RECURSO PROVIDO EM PARTE admitindo o oferecimento do seguro garantia, tão somente, para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, além de obstar a inscrição de sua razão social no CADIN estadual e suspender os efeitos protesto da CDA.